Tribunal: TJDFT
Processo: 0746767-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746767-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma de decisão do MM. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que deferiu desconsideração da personalidade jurídica, em sede de cumprimento de sentença coletiva. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0013640-14.1994.8.07.0001), foi proferida sentença pondo fim ao cumprimento de sentença, em razão do cumprimento da obrigação, de modo que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator